Tribunal: TJDFT
Processo: 0705960-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO PELO SUS. UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ARTS. 23, II, 198, I, II e III e § 1o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Não restou configurada qualquer omissão no v. acórdão, ante a conclusão sobre a responsabilidade solidária dos entes federativos no caso de medicamentos registrados na ANVISA mas não-padronizados no SUS, devidamente fundamentada e ancorada em precedente do Supremo Tribunal Federal (RE n. 855.178/SE - Tema 793), de caráter vinculante. 2.1. Somente "as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União". (item ‘3’ do acórdão do ED no RE 855178/SE), não se configurando no caso dos autos.
4. A discussão, acerca de eventual ressarcimento de valores, extrapola os limites da ação de obrigação de fazer que visa, unicamente, ao fornecimento de medicamento devidamente registrado na ANVISA, constituindo-se em inaceitável inovação recursal.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.